Tribunal: TJDFT
Processo: 0708718-24.2024.8.07.0004
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0708718-24.2024.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: F. G. F. APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. Vistos etc. Cotejando-se os autos afere-se que, prolatada a sentença[1] e interposto recurso de apelação[2] pelo autor, as rés apresentaram as respectivas contrarrazões[3]. No entanto, depura-se que o ilustrado causídico que subscrevera as contrarrazões recursais ao apelo interposto pelo autor – José Carlos Van Cleef de Almeida Santos, OAB/SP no 273.843, – apresentadas por Qualicorp Administradora de Benefícios S/A, não está revestido de aparato material para firmá-las de forma legítima, porquanto o instrumento de mandato originário[4], do qual germinaram os poderes de representação que lhe foram conferidos, encontra-se vencido, constando expressamente no instrumento de mandato a validade até 03 de outubro de 2024. Em sendo assim, considerando que a peça de contrarrazões ao apelo não satisfaz o pressuposto objetivo pertinente à regularidade da sua representação, pois subscritas por advogado desprovido de lastro para patrocinar a parte ré, o que implicaria a desconsideração do nele alinhado por ter sido subscrita por causídico desprovido do correspondente instrumento apto a municiá-lo com estofo para procurar em Juízo, assinalo à ré Qualicorp Administradora de Benefícios S/A, ora apelada, em observância ao apregoado no artigo 76 do Novo Código de Processo Civil[5], o prazo de 05 (cinco) dias para regularizar sua representação processual, exibindo, para tanto, o instrumento de mandato conferindo poderes ao firmatário das contrarrazões aviadas, sob pena de desconsiderada com lastro na irregularidade formal que a permeia. Expirado aludido interregno, tornem os autos conclusos para prosseguimento, independentemente de manifestação da parte, devidamente certificados. I. Brasília-DF, 28 de agosto de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Sentença, ID 73182631 (fls. 303/309). [2] - Apelação, ID 73182634 (fls. 312/347). [3] - Contrarrazões, ID 73182644 (fls. 360/371); ID 73182645 (fls. 372/386). [4] Procuração de ID 73182342 (fls. 185/187). [5] - “Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício”. (...)